Tribunal: STF
Processo: RE 1224440
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. Acórdão em que se reconhece ilegalidade de restrição imposta por decreto do Estado da Bahia a aproveitamento de crédito fiscal em operação interestadual com Estado de Minas Gerais, por se entender que não houve concessão de benefício fiscal na origem. Legislação infraconstitucional local (Decreto nº 14.213/12 do Estado da Bahia e RICMS/MG, art. 75, inciso IV, alínea a). Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático e probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.